Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-97.2017.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-97.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA FERNANDES DA COSTA - CPF: 888.483.881-91 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.566.833/0001-26 (APELADO), DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), MARCELO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 781.288.541-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000264-97.2017.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Francisca Fernandes da Costa

Apelada:
JR Comércio e Transportes de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE REJEITA O PLEITO INDENIZATÓRIO AFETO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000264-97.2017.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Francisca Fernandes da Costa

Apelada:
JR Comércio e Transportes de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Francisca Fernandes da Costa em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que move contra a JR Comércio e Transportes de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes sob o fundamento de que não houve prova da diminuição da sua capacidade laborativa, contudo, não foi oportunizada a realização da prova pericial e testemunhal, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, sustenta que a r. sentença deve ser reformada, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 78341535), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000264-97.2017.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Francisca Fernandes da Costa

Apelada:
JR Comércio e Transportes de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisca Fernandes da Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito em desfavor da JR Comércio e Transportes de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial, aduzindo que, em 02.09.2016, teve seu veículo abalroado na traseira pelo veículo da empresa ré, causando inúmeros prejuízos de ordem material e extrapatrimonial, deixando-a incapacitada para o labor, já que somente consegue se locomover com cadeira de rodas, bem como passou a sentir fortes dores na coluna, motivando o manejo da demanda onde pugnou pela realização de prova pericial, testemunhal e documental
.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa argumentando a inexistência de culpa pelo sinistro, além da ausência de provas do direito alegado (id. 78341510).

Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 78341515), tendo a autora reiterado o pedido feito na exordial, destacando a necessidade da prova testemunhal (id. 78341519), enquanto a empresa ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 78341521).

Após, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes por ausência de provas (id. 78341526).

Irresignada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes sob o fundamento de que não houve prova da diminuição da sua capacidade laborativa, contudo, não foi oportunizada a realização da prova pericial e testemunhal, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença para que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a autora, ora apelante, requereu tanto na petição inicial (id. 78342476), quanto na manifestação de id. 78341519, após determinação da própria magistrada, diga-se de passagem, a realização de prova testemunhal e pericial.

Todavia, a MMa Juíza, sem analisar o pedido da produção de provas que ela mesma determinou que fosse especificada pela autora, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, sob o fundamento de que a
“
não fora comprovado nos autos a incapacidade suficiente a ensejar indenização, sendo, portanto,
incabível
”

(id. 78341526 – negritei e grifei).

Com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela autora, ora apelante, e afirmar que este não as produziu, mesmo após determinar que a parte especificasse as que entendia necessária para comprovar o direito postulado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação de que houve redução da capacidade laborativa em razão do acidente de transito, não é tão simplória como dito pela d. magistrada, mormente pelo fato do pedido de produção de provas não ter sido sequer analisado pela mesma, bem como por não ter a empresa ré apresentado uma prova sequer para desconstituir o direito da autora, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021